Tribunal: TJDFT
Processo: 0728672-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728672-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOLANGE DUARTE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SOLANGE DUARTE DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0707746-17.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de prosseguimento do feito executivo nos seguintes termos (ID 132640871 autos de origem): A autora informou o julgamento do agravo de instrumento no 0704428-46.2022.8.07.0000, requerendo o prosseguimento do feito (ID 132394309). Não há informação, todavia, acerca do trânsito em julgado da referida decisão, o que, conforme já observado em decisões pretéritas, é necessário para a regular e segura tramitação processual. Diante do exposto, indefiro o pedido. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 28 de Julho de 2022. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, não ser necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto. Afirma a inexistência de recurso pendente dotado de efeito suspensivo capaz de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença. Assevera ser cabível a regular tramitação da execução, em caráter definitivo, com a expedição dos requisitórios de pagamento. Requer, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o juízo singular suspendeu a execução na origem, em razão de decisão liminar que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0704428-46.2022.8.07.0000, interposto pela autora/credora, confira-se (ID 118910707 autos de origem): Consoante se observa do Ofício no 605/7a TCÍVEL (ID 116009006), a autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão de ID 113009945, que acolheu a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. Não trouxe ela a estes autos, no entanto, as razões recursais, a fim de viabilizar eventual juízo de retratação. A decisão está, portanto, mantida. Verifica-se que houve atribuição de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto. Logo, não houve trânsito em julgado da decisão recorrida e, assim, resta impossível a continuidade da tramitação, eis que pendente apenas a expedição dos requisitórios, que está vinculada ao trânsito em julgado da decisão, conforme pode ser ali observado. Diante do exposto, e visando ainda a segurança jurídica e a correta tramitação processual, suspenda-se a execução até decisão final no recurso interposto. O referido agravo foi julgado conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar que incida o índice IPCA-E para correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública; por consequência, rejeita-se a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando eventual condenação ao pagamento de honorários da sucumbência do julgamento da impugnação. (Acórdão No 1436919). Por sua vez, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado do citado acórdão, pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, viabilizando o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa (Tema no 28). Todavia, do exame do indispensável equilíbrio entre os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, principalmente sobre tratar-se de verba alimentar, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora